Tribunal: TJPA
Processo: 0854302-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0854302-85.2019.8.14.0301

APELANTE: MEDIMAGEM S/S LTDA - ME

APELADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA ESCORREITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO POSSUI O DEVER DE INFORMAR AO APELANTE ACERCA DE SEUS PROCESSOS LICITATÓRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1.

Preliminar de pedido de gratuidade de justiça não concedida, ante ao fato de que o apelante não comprovou sua hipossuficiência por meio documental, tendo apenas se limitado a arguir a gratuidade judiciária, entendimento consonante com a Súmula 481 do STJ.

2.

Apelante não demonstrou que a administração tenha violado os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade ou da probidade administrativa.

3.

Saliento que a empresa apelante era a que estava prestando serviços a FHCGV de forma precária, sendo remunerada por meio de indenização, e, portanto, deveria estar ciente da ocorrência de processo de licitação (no presente caso, dispensa, decorrente do atraso na licitação) visando assim a regularização da prestação de serviço ao Hospital das Clínicas.

4.

Direito líquido e certo não verificado, sentença escorreita.

5.

Recurso conhecido e não provido, reexame não conhecido com fulcro no artigo 14, § 1o da Lei Nº 12.016/09.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, e, não conhecer da Remessa Necessária,
tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0854302-85.2019.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

APELANTE: MEDIMAGEM S/S LTDA - ME.

ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO OAB/PA 11.471.

APELADO: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA - FPHCGV.

PROCURADORA ESTADUAL: TARCILA DE JESUS C. ABREU SARMENTO – OAB/PA 11.377.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto por MEDIMAGEM S/S LTDA – ME, no Mandado de Segurança impetrado em face da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna - FHCGV, onde o juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital denegou a segurança.

MEDIMAGEM S/C LTDA impetrou Mandado de Segurança em face do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, alegando, em suma, que prestava serviços a FHCGV decorrente do Contrato n. 75/2013 e seus termos aditivos, porém, foi prejudicada na dispensa de licitação realizada pela FHCGV, pois, teria recebido termo de referência totalmente diversos, não tendo sido lhe informado que se tratava de dispensa de licitação por menor preço global.

Arguiu que é seu direito líquido e certo ter tratamento equânime no processo administrativo, pelo qual, requereu a concessão da ordem, visando a anulação do processo de dispensa de licitação, para que seja garantida a participação igualitária a empresa.

O juízo prolatou sentença (ID. 4704152), onde denegou a segurança pretendida, pois não vislumbrou nos documentos apresentados a existência de qualquer indício de ilegalidade no procedimento adotado pela autoridade coatora.

Irresignada, a MEDIMAGEM S/C LTDA interpôs o recurso de Apelação (ID. 4704171), alegando que recebeu termo de referência totalmente diverso, pois não foi lhe comunicado que o processo iria ocorrer por menor preço global estimado.

Dispõe também que o processo de dispensa ocorreu sem o conhecimento da apelante, sendo esta surpreendida com a informação de que a partir do dia 12/10/2019 não iria mais prestar serviço na fundação, pelo que, requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, para que seja concedida a segurança pretendida.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões recursais, onde pugnou pela manutenção integral da sentença combatida (ID. 4704181).

O
parquet
pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 5459255).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Se tratando de Mandado de Segurança que não teve a segurança concedida, não conheço do reexame da sentença, nos termos do artigo 14, § 1o da Lei Nº 12.016/09, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço do recurso de apelação
.

Preliminar

Preliminarmente, o apelante realiza pedido de gratuidade judiciária, pois se encontra totalmente hipossuficiente, na forma da lei, não tendo condições de arcar com as custas judiciais, diante de déficit financeiro que lhe acomete.

Sem delongas, vejo que não assiste razão ao apelante em seu pleito preliminar.

O apelante baliza seu pleito com fulcro no artigo segundo da Lei de Assistência Judiciária, que foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, vejamos o vigente artigo acerca da concessão da gratuidade de justiça:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

.

Verifica-se que a pessoa jurídica também faz jus a gratuidade judiciaria quando insuficiente de recursos, porém, o STJ, ao editar a Súmula N.481, firmou o seguinte entendimento:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dessarte, registro que o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a pessoa jurídica precisa demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. RELAÇÃO DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Súmula 481 do STJ.

2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3º do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo.

3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(Acórdão 974736, 20160020232589AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599).

Dessa forma, não tendo o apelante demonstrado sua hipossuficiência por meio documental, tendo apenas se limitado a arguir a gratuidade judiciária,
rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Tratam os autos de acerca de recurso de Apelação, interposto pela MEDIMAGEM S/C LTDA, em razão de sentença proferida que denegou a segurança pleiteada pela parte recorrente.

Importante ressaltar que, se tratando de Mandado de Segurança impetrado que decorreu no presente recurso, a análise meritória deve ocorrer em vistas a presença ou não do direito líquido e certo da parte impetrante, com fulcro na Lei Nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, vejamos:

Art. 1o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Portanto, como consequência dessa necessidade da presença de direito líquido e certo para a concessão do
mandamus
, não cabe no presente instituto a dilação probatória, ou seja, deve o impetrante de pronto demonstrar o seu direito por meio documental ou diverso, no momento inicial da demanda.

Após compulsar os autos, entendo que os documentos juntados não são capazes de corroborar e embasar o arguido pelo impetrante, não deixando claro a existência de direito líquido e certo por parte do recorrente, explico.

A parte apelante argui primeiramente que o Termo de Referência lhe encaminhado diverge do contido nos autos de nº 2019/364246, pois deixou de descrever que seria para dispensa de licitação do tipo menor preço.

De pronto, entendo que tal pleito não merece subsistência, pois, em ID. 4704120 - Pág. 17, consta documento do processo nº 2019/364246, onde o Termo de Referência foi ajustado, recomendando o menor preço global estimado como critério de avaliação.

Dessarte, forçoso concluir que se o apelante foi prejudicado, tal dano se deu unicamente por este não se atentar ao ajuste realizado no Termo de Referência da dispensa de licitação.

Demais, o apelante argumenta que ocorreu tratamento diferenciado em relação a empresa apelante, aduz que o processo de dispensa ocorreu sem o seu conhecimento, tendo sido surpreendida com a decisão de finalização da atuação da empresa no hospital a partir do dia 12/10/2019.

Compreendo que não assiste razão a tal pleito apelatório.

Primeiramente, ressalto que em que pese o apelante relatar que o processo de dispensa ocorreu sem o seu conhecimento, em nada isto afeta o procedimento e/ou traz ilegalidades a este.

A administração não é obrigada a cientificar a empresa apelante dos processos licitatórios que realiza, cabendo a tal empresa realizar o acompanhamento por meio das publicações das licitações.

Cabe a administração somente respeitar o princípio da isonomia, e dar a devida publicidade ao ato, não tendo o apelante demonstrado por meio documental que a administração tenha realizado a dispensa de licitação sem a devida publicidade, ou então “a portas fechadas”.

Portanto, foi respeitado o art. 3º da Lei 8.666/93, vejamos:

Art. 3º

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Saliento que a empresa apelante era a que estava prestando serviços a FHCGV de forma precária, sendo remunerada por meio de indenização, e, portanto, deveria estar ciente da ocorrência de processo de licitação (no presente caso, dispensa, decorrente do atraso na licitação) visando assim a regularização da prestação de serviço ao Hospital das Clínicas.

Demais, vejo que os pontos recursais do apelante se conflitam, pois, em um momento alega que participou do processo de dispensa de licitação, mas com Termo de Referência diverso, o que teria lhe prejudicado, e em outro momento aduz que não foi lhe oportunizado participar pois não lhe informaram acerca da dispensa.

Saliento que, conforme juntado aos autos pela FHCGV, a apelante enquanto prestadora do serviço era costumaz violadora do Contrato Administrativo N. 075/2013 e seus termos aditivos, possuindo diversas reclamações na ouvidoria.

A apelante foi inclusive condenada em processo administrativo, onde sofreu a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo tal decisão mantida pelo então Secretário de Estado de Saúde Pública, Alberto Beltrame (ID. 4704144 - Pág. 12).

Portanto, o impedimento legal para licitar e contratar com a FHCGV pelo prazo de 12 (doze) meses apenas conclui o entendimento proferido pelo juízo, de forma escorreita, visto a inexistência de direito líquido e certo da impetrante do Mandado de Segurança, ora apelante.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO ALEGADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. O Pregão Eletrônico nº 138/2017, do tipo menor preço, discutido nos autos, tem como objeto a contratação de Seguro de Vida em Grupo para servidores do Município de Porto Alegre . No caso, referem os impetrantes a impossibilidade de que sejam estipuladas novas condições em apólice de seguros para os servidores ativos e inativos e estagiários do DMAE, sem a anuência de 3/4 do grupo segurado, conforme estabelece o art. 66 da Resolução nº 117/2004 da SUSEP. Ocorre que tal exigência se aplica somente às situações que envolvam um mesmo contrato de seguro, do que não se trata a hipótese aqui delineada, uma vez que a licitação visa firmar uma nova contratação abrangendo os servidores do Município de Porto Alegre, incluídos aqueles vinculados ao DMAE. Sobre a necessidade de estipulação de parcelas de maior relevância técnica para efeitos de prova de qualificação técnica por meio de atestados, não foi sequer especificado pelos impetrantes qual item deveria ser avaliado, questão que demandaria dilação probatória. Além disso, o Edital prevê quanto ao tema, no item 2.1.3.1 a exigência de:... Atestado (s), fornecido (s) por órgão (s), empresa Pública ou Privada que comprove (m) aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação, o que, a princípio, se mostra suficiente para permitir que a Administração avalie a qualificação técnica das licitantes. Portanto, não se desincumbiu a parte impetrante de demonstrar o direito líquido e certo alegado, pois pela análise dos documentos constantes dos autos, não restaram comprovadas as ilegalidades apontadas no Edital impugnado. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076895663, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 14/06/2018).

(TJ-RS - AC: 70076895663 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 14/06/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2018)

Portanto, evidente que não subsiste o pleito da MEDIMAGEM S/C LTDA, pois se eximiu de comprovar o direito líquido e certo alegado.

Ante o exposto, e nos termos do parecer ministerial, conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento, e, não conheço da remessa necessária, em razão do disposto no artigo 14, § 1o da Lei Nº 12.016/09.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 14/10/2021